Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-05.2022.8.11.0109
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000782-05.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSINEIA DOS SANTOS - CPF: 001.618.991-45 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO GONTIJO - CPF: 597.867.956-87 (RECORRIDO), GUSTAVO BOTELHO SILVA - CPF: 082.598.766-04 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – OMISSÃO EVIDENCIADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O advogado dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios para que possa executar a Fazenda Pública, os quais devem ser arbitrados em consideração ao grau do zelo profissional, natureza e importância da causa e trabalho realizado, nos termos do artigo 83, §2o, do Código de Processo Civil.

Mostram-se omissos o voto e o acórdão que deixam de arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Embargos declaratórios acolhidos.

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para sanar a omissão existente quando à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Argumentou que o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios ante a nomeação de defensor dativo, conforme Certidão de Id no 178438126, juntada novamente em grau recursal sob o Id no 180090163.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão apontada, fixando os honorários advocatícios ante a nomeação pelo juízo
a quo
, conforme certidões.

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, posto que houve omissão quanto aos honorários advocatícios. O advogado da parte Embargante fora nomeado dativamente para interpor recurso inominado, de modo que faz jus aos honorários advocatícios.

Dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, em consideração a tais parâmetros, tenho que o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) se mostra suficiente à remuneração, pois o único ato praticado foi a interposição do recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
para sanar a omissão e fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser expedida a competente certidão.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024